Tribunal: TJMT
Processo: 1014897-93.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014897-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO CORREA DO NASCIMENTO - CPF: 827.363.401-91 (RECORRENTE), ELIZANDRA SILVA RIBEIRO - CPF: 626.840.601-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 618.277.381-20 (RECORRIDO), ATANAEL ANSELMO DE SOUSA - CPF: 385.774.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora): Dou parcial provimento. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2º vogal): Peço vênia a Relatora para divergir de seu voto e dar provimento ao recurso. Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal): acompanho o voto do segundo vogal.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1014897-93.2024.8.11.0001.

Recorrente:

MARCELO CORREA DO NASCIMENTO.

Recorrido:
SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA.

Relatora:
Juíza

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INJÚRIA RACIAL – VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1014897-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1014897-93.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marcelo Correa do Nascimento

Recorrido:

Sebastiao Ferreira da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Marcelo Correa do Nascimento.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais Decorrente de Injúria Racial
.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

215684669
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral e

condenou o recorrido ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 215212500)
:
o recorrente defende a reforma parcial da sentença para majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1014897-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1014897-93.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marcelo Correa do Nascimento

Recorrido:

Sebastiao Ferreira da Silva

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o quantum indenizatório para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor em 07/01/2012 sofreu injúria racial praticada pelo recorrido, que o chamou de “macaco” e ainda fez "gestos de macaco", sendo então condenado nos autos do processo criminal de nº 0182492-75.2017.8.09.0021 tramitado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás conforme Id. 215684659.

No presente caso o recorrente buscou reparação civil no que tange aos danos morais, obtendo êxito na condenação do recorrido ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sentença penal condenatória, com trânsito em julgado em desfavor do recorrido torna certa a obrigação de indenizar o dano decorrente do ilícito indenizável nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Neste sentido o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. INJÚRIA RACIAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA COMPROVADOS POR TESTEMUNHA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXCLUSIVO DO PROMOVENTE. QUANTUM ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Se o demandado, em serviço de balcão de estabelecimento comercial, dirigindo-se ao cliente, verbaliza a expressão “bugio” e “macaco”, imitando os trejeitos do primata frente aos frequentadores do local e, por fim, desfere um soco no rosto do promovente, à toda evidência, o interlocutor se ofende em sua honra subjetiva e em sua autoestima, causando-lhe danos de ordem moral, os quais devem ser reparados através de indenização, nos termos dos art. 186 e 927 do CC/02.2- Constatado que o valor fixado pelo juízo singular foi arbitrado em valor insuficiente, em desatenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser majorados para patamar que sirva de reparação à vítima pelos danos suportados, e que atenda ao seu efeito pedagógico, desestimulando o ofensor de novas práticas delitivas
.3- Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais de R$4.000,00 (quatro mil reais) para R$7.000,00 (sete mil reais). (N.U 1002390-56.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Sendo assim, frente os elementos colhidos nos autos, é pertinente a majoração do
quantum
para
R$ 07.000,00 (sete mil reais)
, que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 07.000,00 (sete mil reais)
,
acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súm.54 STJ), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do
artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O V E N C E D O R

DECLARAÇÃO DE VOTO

C
om a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora, apenas no que concerne ao
quantum
indenizatório.

Isso porque, da

narrativa dos fatos, bem como do contido na sentença condenatória prolatada no processo criminal de nº 0182492-75.2017.8.09.0021, que tramitou na Comarca de Caçu – TJGO (id. 215684659), extrai-se que
o autor, em 07/01/2012, sofreu injúria racial praticada pelo recorrido, que o chamou de “macaco”, fazendo “gestos de macaco”, fatos ocorridos na presença de seu filho menor, João Hartur do Nascimento,
e demais clientes do estabelecimento denominado “Bar do Marquinho”
.

Ademais, como bem ponderou a MMª Juíza sentenciante,
na esfera criminal
,
a injúria racial, é qualquer tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da raça, cor, etnia, religião ou procedência.

Assim,
não é mais possível admitir falas, gestos e expressões racistas em detrimento a grupos minoritários
.
O fato de se fazer "gestos de macaco" e chamar a pessoa de macaco demonstra o racisco estrutural a qual enfrentamos e essas questões não podem ser tratadas com menosprezo ou menos valia

(...) (sic)
(id. 215684659 – grifei).

O caso em análise configura a prática de injúria racial, ato que, por si só, é relevante o suficiente para causar sofrimento ao reclamante que foge da normalidade, interferindo no seu comportamento psicológico e na sua dignidade como ser humano, atitude que há muito é repelida pelo nosso ordenamento jurídico, sendo Princípio Fundamental Constitucional o bem estar do cidadão, sem preconceitos de origem,
raça
, sexo,
cor
, idade e quaisquer outras formas de discriminação, garantido no art. 3º, IV, da CF.

O próprio
caput
do artigo 5º expressa claramente sua base no princípio da dignidade quando afirma que
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (...)”
.

Alexandre de Moraes, em sua obra “Direito Constitucional”, conceitua dignidade como:

“Um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos;”
(MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 33ª ed. São Paulo. Atlas, 2017).

Embora não se aplique ao caso, recentemente foi sancionada a Lei nº 14.532/2023, que tipifica como crime de racismo a injúria racial, estampando o ordenamento jurídico para a sociedade que não se admite mais sequer condutas evasivas ou manifestações subliminares para exteriorizar preconceitos dessa gravidade.

A prática de atos de teor racista é atitude demasiadamente reprovável que deve ser repelida pelo Poder Judiciário.

A própria Constituição Federal busca repelir atos ligados à discriminação racial e punir com os praticantes de tais atos, sendo certo que, nos termos do art. 5º, XLII, da CF, o racismo é um dos poucos crimes com previsão de imprescritibilidade no ordenamento constitucional brasileiro.

Portanto, resta comprovado o dano moral em razão da ofensa a atributo da personalidade da autora, em especial a dignidade da pessoa humana e a honra subjetiva.

Com efeito,
é sabido que
para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor arbitrado
a título de danos morais deve ser
majorado para

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
conforme pleiteado no recurso
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina,
aliado às peculiaridades do caso concreto
.

A propósito:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Injúria racial –
Procedência, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
– Insurgência do requerido – Descabimento –
Comprovação dos fatos narrados pelo autor através de testemunha ouvida pela autoridade policial, quanto a ter sofrido xingamentos de cunho racista proferidos pelo réu, que foi, inclusive, condenado criminalmente por injúria qualificada
–
Fatos narrados que atingiram a honra e causaram constrangimento ao requerente – Dano moral configurado – Indenização bem fixada – Decisão mantida
– RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1021108-49.2016.8.26.0506; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora,

dou provimento

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
a título de
danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 04 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

V O T O S V O G A I S

DECLARAÇÃO DE VOTO

C
om a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora, apenas no que concerne ao
quantum
indenizatório.

Isso porque, da

narrativa dos fatos, bem como do contido na sentença condenatória prolatada no processo criminal de nº 0182492-75.2017.8.09.0021, que tramitou na Comarca de Caçu – TJGO (id. 215684659), extrai-se que
o autor, em 07/01/2012, sofreu injúria racial praticada pelo recorrido, que o chamou de “macaco”, fazendo “gestos de macaco”, fatos ocorridos na presença de seu filho menor, João Hartur do Nascimento,
e demais clientes do estabelecimento denominado “Bar do Marquinho”
.

Ademais, como bem ponderou a MMª Juíza sentenciante,
na esfera criminal
,
a injúria racial, é qualquer tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da raça, cor, etnia, religião ou procedência.

Assim,
não é mais possível admitir falas, gestos e expressões racistas em detrimento a grupos minoritários
.
O fato de se fazer "gestos de macaco" e chamar a pessoa de macaco demonstra o racisco estrutural a qual enfrentamos e essas questões não podem ser tratadas com menosprezo ou menos valia

(...) (sic)
(id. 215684659 – grifei).

O caso em análise configura a prática de injúria racial, ato que, por si só, é relevante o suficiente para causar sofrimento ao reclamante que foge da normalidade, interferindo no seu comportamento psicológico e na sua dignidade como ser humano, atitude que há muito é repelida pelo nosso ordenamento jurídico, sendo Princípio Fundamental Constitucional o bem estar do cidadão, sem preconceitos de origem,
raça
, sexo,
cor
, idade e quaisquer outras formas de discriminação, garantido no art. 3º, IV, da CF.

O próprio
caput
do artigo 5º expressa claramente sua base no princípio da dignidade quando afirma que
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (...)”
.

Alexandre de Moraes, em sua obra “Direito Constitucional”, conceitua dignidade como:

“Um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos;”
(MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 33ª ed. São Paulo. Atlas, 2017).

Embora não se aplique ao caso, recentemente foi sancionada a Lei nº 14.532/2023, que tipifica como crime de racismo a injúria racial, estampando o ordenamento jurídico para a sociedade que não se admite mais sequer condutas evasivas ou manifestações subliminares para exteriorizar preconceitos dessa gravidade.

A prática de atos de teor racista é atitude demasiadamente reprovável que deve ser repelida pelo Poder Judiciário.

A própria Constituição Federal busca repelir atos ligados à discriminação racial e punir com os praticantes de tais atos, sendo certo que, nos termos do art. 5º, XLII, da CF, o racismo é um dos poucos crimes com previsão de imprescritibilidade no ordenamento constitucional brasileiro.

Portanto, resta comprovado o dano moral em razão da ofensa a atributo da personalidade da autora, em especial a dignidade da pessoa humana e a honra subjetiva.

Com efeito,
é sabido que
para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor arbitrado
a título de danos morais deve ser
majorado para

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
conforme pleiteado no recurso
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina,
aliado às peculiaridades do caso concreto
.

A propósito:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Injúria racial –
Procedência, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
– Insurgência do requerido – Descabimento –
Comprovação dos fatos narrados pelo autor através de testemunha ouvida pela autoridade policial, quanto a ter sofrido xingamentos de cunho racista proferidos pelo réu, que foi, inclusive, condenado criminalmente por injúria qualificada
–
Fatos narrados que atingiram a honra e causaram constrangimento ao requerente – Dano moral configurado – Indenização bem fixada – Decisão mantida
– RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1021108-49.2016.8.26.0506; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora,

dou provimento

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
a título de
danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 04 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024